Tribunal: TJSP
Processo: 1104790-43.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Serviços profissionais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Preliminar de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e prescrição. Alegação de interrupção do prazo prescricional. Não acolhimento. interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação.

Ementa:
Serviços profissionais. Execução de título extrajudicial. Embargos à execução. Embargos julgados improcedentes.
Apelação dos embargantes. Renovação dos argumentos anteriores. Preliminar de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e prescrição. Alegação de interrupção do prazo prescricional. Não acolhimento. interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação. Formação de grupo econômico. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.